Tribunal: TJDFT
Processo: 0712890-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712890-86.2022.8.07.0001 RECORRENTE: KAYO JOSE MIRANDA LEITE ARARUNA RECORRIDO: SUELY ALMEIDA BEZERRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. INTERESSE RECURSAL. INEXISTENTES. CONHECIMENTO PARCIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ADVOGADO. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DANO MORAL. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, está o respeito ao Princípio da Dialeticidade, o qual orienta que a insurgência recursal somente ganha lastro mediante razões capazes de justificar a discordância em relação aos motivos expostos na decisão combatida; e mediante impugnação específica de tais motivos. 1.1. In casu, verificado que o recorrente impugna indenização a título de perda de uma chance, fixada em seu desfavor, mas a partir de razões dissociadas das expostas na sentença recorrida, não se conhece dessa parcela recursal. Preliminar de não conhecimento recursal parcialmente acolhida. 2. Ademais, o recurso também não comporta conhecimento em relação ao debate sobre a restituição de honorários contratuais arcados pela parte apelada, uma vez que tal pretensão foi julgada improcedente na origem, o que afasta o interesse recursal do recorrente (art. 932, inciso, III, CPC). O mesmo ocorre quanto ao cerceamento defesa invocado pelo recorrente, debate que ficou prejudicado em face de acordo travado pelas partes, já neste âmbito recursal (art. 932, inciso, III, CPC). 3. Quanto ao mérito recursal restante, é evidente o dano moral decorrente da conduta de patrono que levanta numerário destinado à sua cliente, sem prévia comunicação, e que, reconhecidamente, apropria-se de tais recursos como se seus fossem. 4. Tal privação lesa direitos personalíssimos da cliente, tais como sua dignidade, os quais são irrenunciáveis e indisponíveis. Inteligência do art. 11 do Código Civil. 4.1. Configurada a prática danosa do advogado contratado, cabível a indenização a título de danos morais na forma posta em sentença, a qual deve ser mantida. 5. Preliminar de não conhecimento recursal acolhida em parte. Recurso conhecido parcialmente e, nessa extensão, desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Enfatiza que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar fundamentos relevantes apresentados no recurso de apelação, especialmente quanto à impugnação da condenação por indenização por “perda de uma chance”, ofendendo o princípio da dialeticidade recursal. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado KAYO JOSÉ MIRANDA LEITE, OAB/DF 31.185. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado KAYO JOSÉ MIRANDA LEITE, OAB/DF 31.185. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028